Tribunal: TJES
Processo: 5005478-81.2023.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005478-81.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ERLANI DE ARAUJO
RECORRIDO: ADF - EMPRESAS REUNIDAS LTDA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

RECURSO INOMINADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA – CULPA CONFESSA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ORÇAMENTO ÚNICO QUE DISCRIMINA PEÇAS E MÃO DE OBRA – DEVER DE INDENIZAR O MONTANTE INTEGRAL – REPARAÇÃO INTEGRAL DO PREJUÍZO – RAZOABILIDADE DO ORÇAMENTO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERA FRUSTRAÇÃO DE NEGOCIAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005478-81.2023.8.08.0006

RECORRENTE: ERLANI DE ARAUJO

RECORRIDO: ADF - EMPRESAS REUNIDAS LTDA

RELATOR: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da justiça gratuita ao Recorrente.

RECURSO INOMINADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA – CULPA INCONTROVERSA – DANO MATERIAL – SENTENÇA QUE FIXA VALOR INFERIOR AO CUSTO DAS PEÇAS E EXCLUI MÃO DE OBRA – ERRO DE CÁLCULO E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA REPARAÇÃO INTEGRAL – NECESSIDADE DE REFORMA – ADOÇÃO DO ORÇAMENTO DE MENOR VALOR COMO PARÂMETRO IDÔNEO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Verificado erro de cálculo na sentença de primeiro grau, que fixa a indenização por danos materiais em valor inferior ao custo das próprias peças arroladas em orçamento idôneo, impõe-se sua correção em sede recursal.

2. O princípio da reparação integral (art. 944, CC) exige que a indenização por danos materiais em veículo abalroado compreenda não apenas o custo das peças de reposição, mas também o valor da mão de obra especializada necessária ao reparo, sob pena de enriquecimento ilícito do causador do dano.

3. Na ausência de impugnação específica dos itens listados, os orçamentos apresentados pelo autor, ainda que elaborados após certo lapso temporal do sinistro, constituem prova idônea do prejuízo, devendo ser adotado o de menor valor para a fixação da condenação.

4. O acidente de trânsito sem vítimas, por si só, não caracteriza dano moral *in re ipsa*, exigindo-se prova de circunstância excepcional que ofenda direitos da personalidade, o que não se confunde com o mero dissabor decorrente da colisão e do desacordo comercial.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido. A culpa da parte recorrida pelo sinistro é matéria incontroversa, conforme reconhecido em primeira instância e não impugnado em sede recursal. A controvérsia, portanto, recai sobre a correta quantificação dos danos materiais e a existência de danos morais. Com razão o recorrente. A análise da sentença revela um vício primário de cálculo que compromete a justiça da decisão. O juízo de origem, embora tenha listado as peças que considerou devidas, fixou a condenação em R$ 17.500,66.O recorrente demonstrou, em seu apelo, que este valor é inferior ao somatório apenas das peças do orçamento que a própria sentença citou como referência (ID 32719731, pag. 01), que seria de R$ 20.103,04. Esta omissão em analisar tal inconsistência e o erro material no cálculo merecem ser sanados.

Ademais, a decisão recorrida violou o princípio da reparação integral (art. 944 do Código Civil) ao excluir deliberadamente os custos com a mão de obra. A troca de componentes estruturais de um caminhão, como capô e para-choques, evidentemente não é um procedimento que o proprietário possa realizar por conta própria; exige conhecimento técnico, ferramentas e local apropriado, configurando um serviço que integra o dano a ser ressarcido.

A parte recorrida, por sua vez, não se desincumbiu de seu ônus de apresentar contraprova que infirmasse os orçamentos do autor (art. 373, II, CPC), limitando-se a impugnações genéricas. Ainda que os orçamentos sejam de junho de 2023, um ano após o acidente de junho de 2022, eles constituem a única prova técnica sobre a extensão do prejuízo e, não havendo indícios de fraude ou excesso manifesto, devem ser considerados válidos.

Dentre os documentos apresentados, a solução mais justa e equânime é a adoção do orçamento de menor valor, por atender à reparação integral sem onerar excessivamente o devedor. Conforme se verifica no ID 12558246 (página 2 do documento consolidado ID 32719731), o orçamento da empresa "DOCUMENTO 06" totaliza R$ 43.725,40, sendo R$ 20.725,40 de peças e R$ 23.000,00 de serviços.

Destarte, a sentença deve ser reformada para majorar a condenação a título de danos materiais para R$ 43.725,40 (quarenta e três mil, setecentos e vinte e cinco reais e quarenta centavos). Do Dano Moral: Ausência de Comprovação de Abalo Excepcional

Neste ponto, a sentença é irretocável. Conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.653.413/RJ), o dano moral em acidentes de trânsito sem vítimas não é presumido (in re ipsa), demandando comprovação de circunstâncias peculiares que extrapolem a esfera patrimonial.

O recorrente não apresentou provas de que a conduta da recorrida na fase de negociação tenha sido abusiva ou vexatória a ponto de causar ofensa à sua honra ou dignidade. O desacordo sobre valores e a necessidade de ajuizar uma ação para ver seu direito satisfeito, embora frustrantes, inserem-se no âmbito do mero dissabor e do aborrecimento cotidiano, não ensejando reparação moral.

III. DISPOSITIVO

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença no que tange aos danos materiais, majorando o valor da condenação para R$ 43.725,40 (quarenta e três mil, setecentos e vinte e cinco reais e quarenta centavos), a ser corrigido monetariamente a partir da data do orçamento (junho de 2023) e com juros de mora desde a citação.

Fica mantida a improcedência do pedido de danos morais e os demais termos da sentença.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestacao.

Sr. Presidente, é como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)